Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA POSSE. CONCESSIONÁRIA. OCUPAÇÃO ILEGAL DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA.
1. Após a análise detida de todo o conjunto probatório dos autos, há um documento que assume superlativa relevância, pois se trata da descrição do polígono que delimita a área litigiosa concluindo que referido imóvel possui interferência com o limite e faixa de domínio da rodovia sob a circunscrição do do DER/DF.
2. Ante o caráter inerentemente pública da área em questão, não se vislumbra a possibilidade de configurar a posse, mesmo em situações de ocupação continuada por longo lapso temporal. A ocupação de tais bens, portanto, não é apta a gerar direitos decorrentes da posse. O particular ostenta, no que tange ao bem público em questão, mera detenção, que jamais transmuta em posse reconhecida e protegida pelo ordenamento jurídico.
3. Negou-se provimento ao apelo.